Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Inexigibilidade do título executivo. Fraude. Litigância de má-fé. Configuração. Caráter protelatório do recurso. Majoração da multa. Possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, extinguindo a execução quanto aos embargantes, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, 801 e 803, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação e os documentos que o instruem são suficientes para caracterizar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se houve posse útil dos apelados no período de inadimplemento, à luz das provas dos autos; (iii) aferir se o imóvel atendia à destinação pactuada; e (iv) fixar as consequências sucumbenciais no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Contrato de locação, embora título executivo (art. 784, VIII, do CPC), apenas autoriza a execução quando demonstradas a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, inclusive sua exigibilidade atual (arts. 783 e 786, do CPC).
4. Se o laudo técnico apresentado pelo locatário e prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstram a inaptidão do imóvel à finalidade pactuada e a ausência de fruição do bem pelos locatários, não há de se falar em título certo, líquido e exigível.
5. Vícios estruturais e condições elementares de segurança/habitabilidade são de responsabilidade do locador e não se deslocam ao locatário (art. 22, da Lei no 8.245/1991).
6. Termos de entrega/devolução de chaves subscritos por terceiros sem poderes de representação não comprovam posse útil.
7. Nos embargos à execução, incumbe aos embargantes provar fatos impeditivos/modificativos e à exequente comprovar a exigibilidade do crédito, sendo incabível a redistribuição dinâmica do ônus quando o acervo é suficiente (art. 373, I, II e § 1o, do CPC).
8. Ausentes os requisitos do art. 783, do CPC, a execução deve ser extinta, sem resolução do mérito quanto aos embargantes, nos termos dos arts. 801, 803, I, e 485, IV, do CPC.
9. O art. 85, § 1o, do CPC, não prevê honorários específicos para o pedido contraposto, mas sim para a sucumbência na lide principal ou na reconvenção. Nessa toada, os honorários devem ser fixados com base na sucumbência final do processo do processo de execução, considerando o resultado global da demanda, e não isoladamente pelo indeferimento ou deferimento do pedido contraposto.
IV. Dispositivo
10. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, II e § 1o; 783; 784, VIII; 786; 801; 803, I; 485, IV; 85, §§ 2o e 11. CC, arts. 421 e 422. Lei no 8.245/1991, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737252-94.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 05/02/2020; TJDFT, APC 20150111388637, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/04/2017; TJDFT, APC 20160110015755, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/06/2017.